Tribunal: TJDFT
Processo: 0703530-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703530-96.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ HENRIQUE SOUSA DO NASCIMENTO IMPETRANTE: LUDMILA ESTEVES FLEURY DE SOUZA, AVA GARCIA CATTA PRETA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO LUIZ HENRIQUE SOUSA DO NASCIMENTO, paciente, foi denunciado, por incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e a sua defesa técnica, com o presente writ, pretende o reconhecimento da nulidade da decisão que recebeu a denúncia e a revogação da prisão preventiva. Sustentam as impetrantes a ausência de justa causa para a ação penal, sob os seguintes argumentos: a) o reconhecimento pessoal do paciente é nulo, porque não foi observado o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal; b) o celular do paciente foi acessado ilegalmente pelos policiais na delegacia, anteriormente à decisão que autorizou a quebra do sigilo dos dados telemáticos e, ainda que assim não fosse, a referida decisão é genérica e carente de fundamentação idônea, de modo que o arquivo de mídia n. 2955/2022 e o Laudo de Perícia Criminal n. 64.262-2022 são nulos e devem ser desentranhados dos autos; c) os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do paciente realizaram filmagens e gravações ilícitas baseados em uma alegada ação controlada, sem prévia autorização judicial e oitiva do Ministério Público, e optaram por um flagrante esperado, o que demonstra a ilicitude das gravações realizadas, devendo tais provas ser desentranhadas dos autos; d) baixa fiabilidade do Laudo de Exame Preliminar de Perícia Criminal de Substâncias Toxicológicas, razão pela qual tal documento não deve ser elemento de informação suficiente para estabelecer a materialidade da infração e, por conseguinte, consubstanciar justa causa para o oferecimento da denúncia; e) impossibilidade do oferecimento de denúncia unicamente com base na oitiva dos policiais. Além disso, pleiteiam a revogação da prisão preventiva do paciente ao argumento de: a) ausência dos seus requisitos e de fundamentação idônea; b) a autoridade coatora foi silente quanto à impossibilidade da cautelar restritiva de liberdade no tráfico privilegiado; c) a autoridade coatora foi silente quanto à insuficiência de outras medidas cautelares diversas da prisão; d) o réu é primário, pai de duas crianças de 6 anos e 4 anos, que necessitam integralmente de seus cuidados, possui residência fixa e, ainda, sustenta os seus filhos trabalhando como entregador do iFood. Requerem, liminarmente, “(i) a suspenção da ação penal originária, com o objetivo de não se proceder a audiência de instrução e julgamento designada pra o dia 23 de março de 2023, até o julgamento final deste habeas corpus; (ii) a imediata suspensão de eficácia do decreto da custódia cautelar e a imediata soltura do paciente, com ou sem a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, ou, caso não entenda dessa forma, a conversão em domiciliar”. No mérito, pedem a concessão da ordem para o fim de: “i) Reconhecer as nulidades dos elementos informativos eivados de ilicitudes especificadas e todas aquelas delas decorrentes, com fulcro nos artigos 157 e 573, § 1o, todos do Código de processo Penal e o consequente desentranhamento de tais elementos dos autos; ii) Revogar a decisão que recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor do paciente, por ausência de justa causa, conforme o artigo 395, III, do Código de Processo Penal; iii) Revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem aplicação das mediadas cautelares diversas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, pela ausência dos requisitos legais do artigo 312, do Código de Processo Penal; iv) Caso assim não entenda, substituir a segregação cautelar pela prisão domiciliar, conforme determinou o STF quando do julgamento do HC coletivo n.o 143641 e, ainda, como prevê o dispositivo legal do artigo 318, V, do Código de Processo Penal;” Decido. A presente impetração merece ser admitida apenas em parte, tendo em vista que a legalidade da prisão preventiva do paciente e da decisão que determinou a quebra do sigilo telemático dos aparelhos celulares apreendidos é objeto do Habeas Corpus n. 0742993-79.2022.8.07.0000, de minha relatoria. O referido habeas corpus teve a liminar indeferida e foi incluído na pauta presencial por videoconferência a ser realizada no dia 16/2/2023. Quanto ao pedido de revogação da decisão que recebeu a denúncia, o que pretendem as impetrantes, na realidade, é o trancamento da ação penal por ausência de justa causa em decorrência das alegadas nulidades. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é possível quando for verificada, à primeira vista, de plano, a ausência de justa causa, seja por atipicidade do fato narrado na denúncia, seja porque a peça acusatória desborde de seus elementos informativos ou esteja permeada por manifesta inviabilidade ou, ainda, porque presentes quaisquer das hipóteses de excludente de ilicitude. Nesse juízo inicial, não diviso qualquer mácula na denúncia. Narra com clareza e precisão os fatos imputados ao paciente, ensejando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Além disso e salvo melhor juízo, preenche os requisitos do art. 41 do CPP. A análise sobre eventual nulidade das provas acostadas aos autos exige exame mais detido dos autos e não se compatibiliza com a cognição sumária própria das medidas liminares. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador